Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REQUISITOS AUSENTES. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo ente federativo onde alega, de início, que a matéria discutida nos autos está em julgamento na Seção Recursal em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, razão pela qual requer a suspensão do feito até a decisão final. No mérito, sustenta que houve omissão no julgado pois o órgão julgador não se manifestou sobre a tese apresentada pelo embargante consistente na ofensa ao princípio da legalidade, baseado no enunciado da Súmula Vinculante n. 37 tendo, em vista que a Portaria PMDF n. 1057 não elenca o direito ao recebimento ao adicional de 0,3% pleiteados pelo autor.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Sem razão ao ente federativo embargante.

4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise.

5. Em primeiro lugar, saliente-se que o simples pedido de uniformização de jurisprudência, sem o acatamento pela Turma e o recebimento e deferimento pela Presidente da Turma de Uniformização determinando o sobrestamento de todos os processos que tratam do mesmo tema, não há como deferir a paralização do feito no caso concreto.

6. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu. O acórdão analisou as provas, bem como a legislação pertinente e concluiu que o autor (policial militar da reserva) tem direito ao adicional de 0,3% devido a sua designação para o serviço ativo durante o período de 03/2018 a 05/2019.

7. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.

8. Saliente-se, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

9. Os embargos apresentados pelo parte contrária não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.

10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95